Tribunal: STF
Processo: HC 271919
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE  PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO, DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL; ARTS. 14 E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003; ART. 305 DA LEI Nº 9.503/97 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 982.539, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À FOLHA DE ANTECEDENTES EM PLENÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de ilegalidade flagrante. 
2. O rol do art. 478 do CPP é taxativo, não abrangendo a folha de antecedentes criminais, sendo admitidas, nos termos do art. 480, § 3º, perguntas ao réu sobre sua vida pregressa em plenário do Júri. 
3. O habeas corpus não se presta ao reexame do contexto fático dos debates em plenário do Júri, inclusive quanto ao impacto de referências à vida pregressa do acusado, ausentes elementos concretos de nulidade ou constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental improvido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às seguintes penas:  i) 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por três vezes; ii) 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso, por três vezes, nos artigos 14 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003; iii) 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 305 da Lei nº 9.503/97; e iv) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 180 do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem “[deu] parcial provimento ao recurso interposto pela defesa de C. A. F. de M. para reduzir o aumento em razão da reincidência na segunda fase da dosimetria dos crimes de tentativa de homicídio qualificado de um terço para um sexto; e [deu] parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para reconhecer os maus antecedentes, alterando as penas para 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pelos crimes do artigo 121, §2°, IV, c.c. o artigo 14, II, na forma do artigo 71, p. u., todos do Código Penal, 05 anos, 05 meses e 10 dias da reclusão e pagamento de 16 dias-multa pelos crimes dos artigos 14 e 16, §1°, IV, da Lei 10.826/03, 08 meses e 05 dias de detenção pelo crime do artigo 305, CTB, 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa pelo crime do artigo 180, caput, CP, e modificar o regime de cumprimento de pena do crime do artigo 180, caput, CP, para o fechado; mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa acima transcrita. 
Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade.
Alega que “o Ministério Público, mesmo diante de impugnação expressa da defesa, valeu-se de seus antecedentes criminais como elemento persuasivo perante os jurados, deslocando o eixo do julgamento do fato para a pessoa”. Argumenta que “o processo penal constitucional não admite que o juízo de culpabilidade seja construído a partir da personalidade, do histórico ou da suposta propensão do agente, sob pena de converter o julgamento em verdadeira avaliação moral do acusado, e não da conduta que lhe é imputada”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer:
a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final da presente impetração. 
b) O conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a nulidade do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Jacareí/SP, em razão da utilização da vida pregressa do paciente como elemento de convencimento do Conselho de Sentença; 
c) A determinação de realização de novo julgamento, com estrita observância das garantias constitucionais;”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Conforme consignado na decisão agravada, este Superior Tribunal firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024. 
Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir. 
No caso em análise, verifica-se que a impetração busca questionar decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar apelação criminal, rejeitou especificamente a alegação de nulidade por uso de antecedentes criminais em plenário do júri. 
A Corte estadual enfrentou diretamente a controvérsia, examinando se a referência aos antecedentes do paciente durante os debates constituiria "argumento de autoridade" vedado pelo ordenamento jurídico. 
O acórdão impugnado fundamentou adequadamente que a mera menção a antecedentes não configura, necessariamente, "argumento de autoridade" vedado pelo art. 478 do CPP, desde que não seja utilizada para influenciar indevidamente o júri. A decisão considerou, ainda, que tais informações já constavam dos autos e eram regularmente acessíveis aos jurados, não havendo, portanto, introdução de elemento estranho ao processo que pudesse comprometer a higidez do julgamento popular. 
Tal conclusão encontra respaldo no entendimento desta Corte de Justiça, o qual preconiza que o rol previsto no art. 478 do CPP é taxativo, nele não se incluindo a folha de antecedentes criminais. Preconiza-se, ainda, a possibilidade, prevista no art. 480, § 3º, do CPP, de perguntar ao réu, no plenário do Júri, sobre sua vida pregressa. 
Confiram-se, a propósito:
[...]
Dos elementos colacionados aos autos, apenas se extrai da ata da sessão de julgamento pelo Plenário do Júri o pedido da defesa para consignar que o órgão de acusação havia feito menção à folha de antecedentes do acusado (fl. 62), o que, como visto nos precedentes apontados anteriormente, não conduz ao reconhecimento de nulidade.
Ademais, eventual reavaliação da conclusão lançada pela Corte local, nos termos pretendidos na impetração, demandaria aprofundado reexame das circunstâncias fáticas específicas do julgamento, incluindo a análise do contexto em que foram mencionados os antecedentes, a forma como foram apresentados e o eventual impacto na decisão dos jurados. 
Tal análise é incompatível com a via estreita do habeas corpus, notadamente no caso em comento, em que não há sequer elementos nos autos a permitir essa incursão. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Deveras, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “o acórdão impugnado fundamentou adequadamente que a mera menção a antecedentes não configura, necessariamente, "argumento de autoridade" vedado pelo art. 478 do CPP, desde que não seja utilizada para influenciar indevidamente o júri. A decisão considerou, ainda, que tais informações já constavam dos autos e eram regularmente acessíveis aos jurados, não havendo, portanto, introdução de elemento estranho ao processo que pudesse comprometer a higidez do julgamento popular”. Com efeito, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 238.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/6/2024)

Demais disso, cumpre destacar posição firme desta Suprema Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)

Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente